Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0717817-69.2020.8.07.0000 DESPACHO A agravante apresentou comprovante de pagamento[1] com representação numérica do código de barras diversa ao da guia de custas[2], não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à agravante para comprovar o tempestivo pagamento ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16977115 [2] Id. 16977114